Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743461-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JOSE SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão ajuizada contra FRANCISCO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor/agravante apresentasse o registro do protesto do título, para fins de comprovação da mora. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a inicial foi instruída com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Defende que, para a comprovação da mora do devedor, basta que a notificação seja enviada para o endereço fornecido quando da formalização do contrato de financiamento com garantida fiduciária, afirmando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço constante do contrato firmado com o ora agravado, o que seria suficiente para constituí-lo em mora. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69 e a constituição em mora do agravado. Preparo recolhido (ID 20111451 - págs. 1 e 2). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica do artigo ora transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões que determinem a emenda da petição inicial. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão que determinou a emenda, a fim de que o autor comprovasse a constituição em mora do devedor, ora agravado, concedendo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, não comporta apreciação via agravo de instrumento, visto não possuir conteúdo decisório. Em verdade, a decisão que apenas determina a emenda ou a complementação da petição inicial possui índole saneadora e, portanto, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento, não se revestindo, pois, de nenhuma carga decisória. Assim, somente se pode cogitar de pronunciamento decisório se a petição inicial for deferida ou indeferida, consoante previsto no art. 321, parágrafo único, e art. 334, ambos do Código de Processo Civil. A decisão que faculta a emenda da petição inicial representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a inicial, como no caso em análise. Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão impugnada não indeferiu a medida liminar de busca e apreensão, uma vez que, ante a não comprovação da mora do réu, apenas determinou a emenda da exordial. Dessa forma, não merece ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, em virtude da ausência de um de seus pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A decisão que determina emenda à inicial, com correta indicação do vício, não desafia agravo de instrumento, mesmo com o alargamento admitido pelo STJ das matérias enumeradas no art. 1015 do CPC. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1246571, 07258542220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO ATO ATACADO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Na hipótese, ainda, houve o cumprimento do ato judicial agravado, com a apresentação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual também incide à espécie o fenômeno da preclusão lógica, pois praticado ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Circunstância que também autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1232925, 07086489220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator